Tribunal: TJBA
Processo: 8068035-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068035-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TARCIANA MARIA DA SILVA Advogado(s): FERNANDA SANTOS BASTOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXIGÊNCIAS PROCESSUAIS PARA SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES. MERA ATIVIDADE ORDINÁRIA DE CONTROLE DA REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender que o ato impugnado constituía mero despacho de expediente, desprovido de carga decisória. A recorrente sustenta que a decisão judicial que indeferiu reiteradamente o pedido de gratuidade da justiça e condicionou o recebimento da petição inicial à apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência possui natureza decisória, sendo passível de impugnação via agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial que determina a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica e a quantificação do valor da causa possui natureza decisória, enquadrando-se na hipótese do artigo 1.015, inciso V, do CPC, ou se constitui mero despacho de expediente insuscetível de impugnação recursal. III. Razões de decidir 3. O ato judicial impugnado limitou-se a determinar o cumprimento de exigências processuais destinadas ao saneamento de irregularidades identificadas na petição inicial, sem resolver qualquer questão de mérito ou incidental. 4. A determinação para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica enquadra-se na atividade ordinária de controle da regularidade processual, não constituindo decisão sobre o pedido de gratuidade da justiça, mas mera exigência procedimental. 5. A determinação para quantificação do valor da causa insere-se no poder-dever de fiscalização da regularidade dos pressupostos processuais, conforme exige o artigo 292 do CPC. 6. O artigo 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, devendo sua aplicação ser restritiva para evitar a proliferação desnecessária de recursos. 7. Não se verifica prejuízo concreto à parte, uma vez que o ato impugnado não impediu definitivamente o prosseguimento do feito, apenas condicionou tal prosseguimento ao cumprimento de exigências legais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ato judicial que determina a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica e a quantificação do valor da causa constitui mero despacho de expediente, inserindo-se na atividade ordinária de controle da regularidade processual. 2. A ausência de conteúdo decisório no ato impugnado impede sua impugnação via agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 4º; 292; 931; 937, caput e § 3º; 1.015, V; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8068035-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante Tarciana Maria da Silva e Agravados o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator